Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-46.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO DE ICMS. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 2.483/99 PELO STF. COBRANÇA DE VALORES RECOLHIDOS A MENOR. NÃO CABIMENTO. LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO.

1. Apelação contra a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual do Ministério Público quanto ao pedido de nulidade dos atos administrativos pelos quais o Distrito Federal autorizou o BRB a firmar contrato de financiamento do ICMS com a empresa-ré, e julgou improcedente o pedido de condenação da empresa e da instituição financeira à restituição da quantia financiada.

2. Com o julgamento da ADI 2549 pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, inciso I e §§ 2o e 3o; do artigo 5o, incisos I, II e III e parágrafo único, inciso I; do artigo 6o, e dos parágrafos 1o e 2o, do artigo 7o, todos da Lei 2.483/99, e exauriu integralmente os efeitos do Decreto no 20.957/2000, resta configurada a perda superveniente do interesse de agir do Ministério Público em relação ao pedido de declaração de nulidade dos atos administrativos que fundamentaram a autorização para financiamento do ICMS.

3. A matéria de fundo abrange a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011, cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6.

4. Se a referida lei extinguiu o crédito tributário pela remissão, é inviável compelir a empresa a restituir, ao erário, o montante que deixou de pagar a título de ICMS, ainda que o Ministério Público afirme tratar-se de indenização, sob pena de esvaziar o conteúdo da norma criada pelo legislador.

5. Apelação da ré conhecida e desprovida.